Tribunal: CARF
Processo: 10880.941012/2010-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.941012/2010-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.596 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2021
Recorrente
SERGUS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2000
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Não colacionado aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, para fins
de comprovação do direito creditório, fica prejudicada a liquidez e certeza do
crédito vindicado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia Domingues Costa Braga, André Severo
Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 07-42.645, da
3a Turma da DRJ/FNS, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela ora Recorrente.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.941012/2010-61
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.596 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941012/2010-61

Por meio do Despacho Decisório de fls. 115 foi declarada a não homologação da
DCOMP 33367.17039.250610.1.7.03-9073, na qual foi utilizado crédito a título de
saldo negativo de CSLL do exercício 2001, período de apuração 01/01/2000 a
31/12/200, gerando um saldo devedor consolidado, correspondente aos débitos
indevidamente compensados, acrescido de multa de mora e juros de mora.
Na fundamentação do referido despacho, fls. 115, consta que:
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de
termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima
identificado e considerando que a soma das parcelas de crédito demonstradas no
PER/DCOMP é insuficiente para comprovar sequer a quitação da contribuição social
devida, não há direito creditório a ser reconhecido.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 4.441,18
Somatório das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP: R$ 4.441,18
Contribuição social devida: R$ 42.431,60
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado.
Irresignada, a contribuinte encaminhou a manifestação de inconformidade de fls. 03-05,
vazada nos seguintes termos:
1 - Consta do presente processo, através do Termo de Intimação ora atacado, que a
RECEITA acusa e admite que o contribuinte ora impugnante seria detentor de crédito
por declarações anteriores, de R$ 4.441,18 (valor original).
2 - Resta curioso portanto que a Receita venha a afirmar a inexistência de créditos que
dessem garantia à compensação efetuada, já que é ela mesma quem afirma a existência
de crédito remanescente, de R$ 4.441,18.
[...]
4 - Isto posto, é a presente MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE a fim de que
essa Delegacia determine a revisão dos procedimentos apresentados, o que por certeza
se revestirá de confirmação das informações prestadas, acolhendo-se as razões ora
expostas e determinando-se o cancelamento do lançamento fiscal ora pretendido.
É o relatório.

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões de mérito:
Conforme relatado, a não homologação da DCOMP decorreu da não comprovação, por
parte da contribuinte, das parcelas que supostamente comporiam o saldo negativo de
CSLL referente ao exercício 2001 (ano-calendário 2000).
A fundamentação do despacho decisório, fls. 115, deixa claro que no curso da análise
do direito creditório, as inconsistências detectadas foram objeto de termo de intimação,
não saneadas pelo sujeito passivo.
Em sua manifestação de inconformidade, a contribuinte não apresentou nenhum
elemento de prova visando comprovar a efetiva existência do direito creditório
pleiteado.
Na verdade, a contribuinte limitou-se a afirmar - incorretamente - que a própria Receita
Federal do Brasil admitiu, expressamente, que o contribuinte seria detentor de crédito
por declarações anteriores, no montante de R$ 4.441,18 (valor original).
Não assiste razão à contribuinte.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.596 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941012/2010-61

Ao contrário do que afirmou em sua manifestação de inconformidade, o despacho
decisório de fls. 115 evidencia, claramente, a inexistência do direito creditório pleiteado
pela contribuinte, na medida em que aponta que o somatório das parcelas de crédito
demonstradas no PER/DCOMP foi de R$ 4.441,18, enquanto que o montante da
Contribuição Social devida era de R$ 42.431,60, o que resultava num valor a pagar a
título de Contribuição Social da ordem de R$ 37.990,42.
Ressalto que, em processos que decorrem da não-homologação de declaração de
compensação, o ônus da prova recai sobre o contribuinte, que deverá apresentar e
produzir todas as provas necessárias para demonstrar a liquidez e certeza de seu direito
de crédito (CTN, art. 170).
Conclusão
Assim analisada a matéria, julgo improcedente a manifestação de inconformidade.

Cientificada da decisão de primeira instância em 04/10/2018 (Termo de Ciência por
Abertura de Mensagem à e-Fl. 84), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário em
31/10/2018 (e-Fls. 87 a 88).
O processo fora então encaminhado para 1a Turma Extraordinária do Carf (antiga
Turma deste relator) que, ao analisar o caso, proferiu uma Resolução, convertendo o julgamento
em diligência nos seguintes termos:
Inicialmente, cumpre mencionar que nesta mesma sessão de julgamento foram incluídos
em pauta o presente processo de no 10880.941012/2010-61, que trata da DCOMP no
33367.17039.250610.1.7.03-9073 (crédito de saldo negativo de CSLL do AC 2000), e o
processo
de
no
10880.941011/2010-17,
que
trata
da
DCOMP
no
24969.85860.250610.1.7.02-8158 (crédito de saldo negativo de IRPJ do AC 2000).
Ressalta-se que em ambos os processos, a Recorrente tomou ciência do acórdão da DRJ
no mesmo dia (04/10/2008), e protocolizou os recursos também na mesma data
(31/10/2008).
Acontece que, ao analisar os recursos, constata-se que a contribuinte cometeu um
equívoco, vez que os protocolizou de forma trocada, apresentando neste processo as
razões do recurso que se refere ao processo no 10880.941011/2010-17, e vice-versa.
Como ambos recursos possuíam o mesmo prazo de protocolo, e foram protocolizados
tempestivamente, entendo por superar o nítido equívoco formal do contribuinte, para
que os processos sejam saneados.
Dessa forma, torna-se necessária a conversão do julgamento em diligência, para que a
unidade de origem anexe ao presente processo o recurso que fora protocolizado no
processo no 10880.941011/2010-17, mas que trata da DCOMP em litígio no
33367.17039.250610.1.7.03-9073, para que seja apreciado por esta turma.
Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem, para que
esta anexe ao presente processo o Recurso que fora protocolizado no processo no
10880.941011/2010-17, que trata da DCOMP em litígio no 33367.17039.250610.1.7.03-
9073.

Em cumprimento à decisão supra, a DRF anexou aos autos a mencionada peça
recursal, na qual a contribuinte alega basicamente que a composição do saldo negativo está “auto
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.596 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941012/2010-61

explicada” na DIPJ, não carecendo de qualquer demonstração e, em seguida, repisa os mesmos
argumentos da Manifestação de Inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Como já devidamente analisado pela DRJ, o Despacho Decisório indeferiu o
crédito em razão de divergências entre as parcelas informadas na DCOMP, e a composição do
saldo negativo, que não foram saneadas mesmo com a emissão de Termo de Intimação.
Ainda, em sede de manifestação de inconformidade, a contribuinte não apresentou
nenhum elemento de prova visando comprovar a efetiva existência do direito creditório
pleiteado.
Novamente, em sede recursal, a recorrente apresenta os mesmos argumentos, sem
sequer dialogar com a decisão recorrida, acrescentando apenas que a composição do saldo
negativo é “auto explicada” na DIPJ, não carecendo de qualquer demonstração.
Não assiste razão à contribuinte.
Como se sabe a DIPJ é um documento de confecção unilateral pelo contribuinte, e
que não constitui instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário (Súmula
Carf no 92).
Sendo assim, caberia a contribuinte apresentar ao processo escrituração contábil-
fiscal a fim de comprovar a composição do saldo negativo.
Ainda mais porque, as declarações enviadas pela própria contribuinte não
permitem aferir a existência de crédito, já que as parcelas do crédito informadas na DCOMP são
inferiores ao tributo devido.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.596 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941012/2010-61

Assim, os registros contábeis e demais documentos fiscais que demonstrem a base
de cálculo do tributo, bem como a composição do saldo negativo, são elementos indispensáveis
para que se comprove o crédito.
Por regra, a escrituração contábil e fiscal mantida com observância das
disposições legais faz prova a favor da contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, conforme
dispõe o artigo 923 do RIR/1999 (vigente à época):
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o).

Ressalta-se, ainda, que é entendimento uníssono neste órgão que, quando se trata
de direito creditório, o ônus da prova da prova recai ao contribuinte, conforme aplicação
subsidiária do Art. 373, I, CPC.
Assim sendo, não tendo a Recorrente apresentado elementos hábeis a demonstrar
a liquidez e certeza do crédito vindicado, conforme exigência do Art. 170, CTN, a decisão
recorrida deve ser mantida.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.596 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.941012/2010-61

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital